Tribunal: TJMT
Processo: 1019736-09.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019736-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 07.186.266/0001-10 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FERNANDO RENE GRAEFF - CPF: 923.690.490-49 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019736-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA, REVISÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA DE FATURAS – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA - ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – PROBABILIDADE E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovadas a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a revogação da tutela de urgência se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019736-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1019736-09.2020.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança, Revisão de Valores e Indenização por Danos Morais, revogou a tutela provisória de urgência
para o fim de manter, como devido, o valor da fatura do mês de novembro/2019, de R$ 5.386,25 (cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), bem como determinar à ré que se abstenha de negativar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por conta dos valores ora discutidos, além de proibi-la de suspender os serviços de telefonia, até o julgamento do mérito da ação, sob pena de multa diária, que ora fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias
.

A agravante alega que ajuizou o feito em maio de 2020 e pleiteou a medida
tendo em vista a discrepante divergência entre as faturas telefônicas referentes ao contrato 2114706979, bem como a inserção de serviços que não foram requeridos pela Agravante, sendo eles o pacote “M2M SMART CENTER PACOTE 20MB” no valor de R$ 48.728,50 (quarenta e oito mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) e “PACOTE M2M GESTÃO BÁSICA” no valor de R$ 17.827,50 (dezessete mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), requerendo como tutela de urgência a não suspensão dos serviços, tendo em vista que um recall nos veículos com o chips instalados trariam um custo operacional imenso para a empresa, bem como a manutenção das contas no patamar de R$ 5.386,25 (cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), até que fosse discutida a presente lide, pela patente desproporcionalidade com as faturas posteriores, ressaltando ainda o fato das mesmas encontrarem-se contestadas administrativamente
.

Aduz que em 3-9-2020 foi notificada pela agravada da resilição unilateral do contrato, o que, segundo argui, lhe trará grande prejuízo porque utiliza o serviço para o rastreamento de veículos.

Argumenta que, devido à crise financeira decorrente da Covid-19, não tem condições de quitar as contas de janeiro a maio de 2020 de uma só vez.

Afirma que depositou o valor referente a julho e agosto, e irá pagar as prestações subsequentes.

Ressalta que sua atividade exige agilidade e cautela visto que são muitos os automóveis com chips da agravada nos rastreadores, o que geraria custo operacional para a troca, providência inviável neste período de pandemia.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 58214026).

Contraminuta no Id n. 62871998.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019736-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante ajuizou o feito em que discute os valores cobrados pela agravada. A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

(...) Os documentos trazidos com a peça primeira demonstram a relação jurídica entre as partes há bastante tempo, bem como a discrepância entre os valores cobrados, a partir do mês de novembro/2019, que foram majorados, sequencialmente, de R$ 5.386,25 (cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para R$ 66.558,99 (sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Melhor explicando, os documentos trazidos com a inicial comprovam a cobrança de faturas emitidas com valores absurdamente superiores ao histórico de consumo, sem justificativa plausível, pelo que se nota numa análise de preâmbulo, talvez por inclusão de serviços não contratados pela empresa autora, conforme afirmado por esta, residindo, nisso, a probabilidade do direito. O perigo da demora também resta evidenciado, na medida em que a ausência de pagamento dos valores apontados como indevidos poderá ensejar a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, acarretando-lhe prejuízos de toda ordem provocados pelo próprio ato de negativação. Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que nada obsta que a parte ré seja ressarcida ao final do processo, caso seja vencedora na ação. Logo, mostra-se prudente o acolhimento do pleito liminar para o fim de manter, como devido, o valor cobrado na fatura do mês de novembro de 2019, de R$ 5.386,25 (cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser pago, mensalmente, a partir desta decisão, até o julgamento do mérito. (Id 33515954 dos autos em primeiro grau).

Ante o descumprimento desse
decisum
, visto que a agravante deixou de efetuar os depósitos subsequentes da quantia que entende devida, foi intimada e consignou o equivalente a uma prestação, sendo então proferida a decisão atacada, com estes fundamentos:

(...) Consoante se observa da decisão anterior, foi determinada à parte autora que adimplisse todas as faturas discutidas neste processo, que, por óbvio, referem-se às faturas de janeiro a abril do ano em curso, mais as faturas subsequentes, no valor incontroverso de R$ 5.386,25 (cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), sob pena de revogação da liminar. Contudo, foi depositado em juízo o valor de R$ 5.386,25 que corresponde a apenas uma fatura, numa clara demonstração de descumprimento ao ordenado na última decisão e de aproveitamento da presente demanda judicial para deixar de pagar até mesmo o que reputa incontroverso, o que retira da parte autora a razão que lhe conferiu ao menos a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência, impondo-se a revogação da medida, o que ora faço, ficando prejudicada a segunda parte do pedido formulado pela parte ré.
(Id 37671500 dos autos em primeiro grau).

Por ora, não se identifica a verossimilhança das alegações da agravante, pois obteve a liminar e consignou apenas uma prestação, em flagrante inobservância à ordem judicial, situação que, evidentemente, implicou na revogação do
decisum
, sobretudo por não haver informação de que tenha regularizado na íntegra tais pagamentos.

Não obstante a falta de um dos requisitos do artigo 300 do CPC já ser causa suficiente para o indeferimento da medida, também não se verifica a presença de risco de dano iminente, uma vez que nem sequer há notícia de troca do chip de telemetria e tampouco dos custos.

Dessa maneira, estão ausentes as condições que autorizam o restabelecimento da tutela de urgência.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020